Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, CP). CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI ADULTERADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AQUISIÇÃO INFORMAL E POR PREÇO VIL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, por conduzir motocicleta com o chassi adulterado. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que adquiriu o veículo de boa-fé e desconhecia a adulteração. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e a estipulação do regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo do agente que, ao conduzir veículo com sinal identificador adulterado, devia saber da condição ilícita do bem; e (ii) examinar se o regime prisional semiaberto, fixado em razão da reincidência, pode ser abrandado para o aberto, considerando o quantum da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem.
4. A tese de desconhecimento da ilicitude mostra-se inverossímil e isolada nos autos. As circunstâncias da aquisição do veículo – por preço manifestamente inferior ao de mercado, por meio de grupo de mensagens, de pessoa desconhecida e sem a documentação regular – afastam a presunção de boa-fé e evidenciam que o agente, no mínimo, tinha a obrigação de saber da condição irregular do bem.
5. Incumbe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem quando as circunstâncias da aquisição indicam a sua clandestinidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu.
6. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente estabelecido no semiaberto. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apenado justifica a imposição de regime mais gravoso, em conformidade com o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal e o entendimento consolidado na Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A aquisição de veículo automotor por preço vil, por meios informais e sem a documentação exigível, afasta a alegação de boa-fé e configura o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal ('devesse saber estar adulterado'), recaindo sobre o adquirente o ônus de provar a origem lícita do bem."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 59 e 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STJ; TJDFT, Acórdão 1999057, 0702115-08.2024.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2015236, 0704573-31.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 26/06/2025.